Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MESMA DECISÃO AGRAVADA E QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. SPUMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DAS EXECUTADAS PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.
1. Os agravos de instrumento com pretensões opostas e relacionadas às mesmas questões fáticas e jurídicas devem ser julgados conjuntamente, para evitar o risco de decisões conflitantes.
2. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80, que assim prevê: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”. - grifou-se
3. O procedimento prevê a intimação do representante judicial da Fazenda Pública em dois momentos distintos: 1) quando da suspensão do curso da execução fiscal para que providencie a localização do devedor ou dos bens; e 2) quando decorrido o prazo prescricional a fim de apontar a ocorrência de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito.
5. Segundo a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Precedentes.
6. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que: 1) as executadas/agravantes não foram localizadas; 2) a Fazenda Pública teve ciência da devolução do mandado de citação não cumprido em 05/10/2006; 3) em 22/01/2007, o ente distrital requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal com fins de obter o endereço atualizado das executadas; 4) em 07/08/2007, o pedido foi deferido; e 5) em 29/05/2020, o juízo revogou a decisão anterior e determinou a intimação do Distrito Federal para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização das executadas.
7. O processo ficou completamente parado de 07/08/2007 a 29/05/2020 (quase 13 anos). Apesar da inércia da secretaria do juízo com relação à expedição do ofício à Receita Federal, o Distrito Federal deveria ter provocado a atuação judicial e impulsionado a marcha processual.
8. Não há como não reconhecer a prescrição intercorrente de execução fiscal que ficou totalmente parada quase 13 anos, sem qualquer impulso do exequente.
9. Recurso das executadas conhecido e provido. Recurso do exequente prejudicado.